Tribunal: STF
Processo: RE 1578982
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário. ICMS. Substituição tributária. Restituição de indébito. Modulação de efeitos do Tema nº 201 do ementário da Repercussão Geral. Recurso provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que manteve a restituição de ICMS pago a mais, no regime de substituição tributária, a partir de 26/10/2016.



    2. O recorrente alega o direito à restituição de tributo pago a maior em regime de antecipação do ICMS, conforme entendimento do Tema nº 201 do ementário da Repercussão Geral, argumentando pela inaplicabilidade da modulação de efeitos para ações ajuizadas antes da publicação da tese.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina rejeitou os embargos de declaração opostos e, em juízo de retratação, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo o entendimento de que o direito à restituição do ICMS seria devido somente a partir de 26/10/2016.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em determinar o marco temporal da modulação de efeitos da tese firmada no Tema nº 201 do ementário da Repercussão Geral sobre a restituição de ICMS pago a mais no regime de substituição tributária, especificamente para ações ajuizadas antes da publicação da tese ou súmula da decisão paradigma.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema RG nº 201 (RE nº 593.849-ED-Segundos/MG), interpretou o art. 150, § 7º, da Constituição da República para legitimar a restituição do excesso de ICMS pago no regime de substituição tributária, com base no princípio que veda o enriquecimento sem causa.



    6. A tese fixada no Tema RG nº 201 estabeleceu que "É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida".



    7. A Corte modulou os efeitos da decisão para que orientasse litígios judiciais pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral e casos futuros, considerando o marco da data da publicação da tese paradigma.



    8. Em julgamento posterior dos segundos embargos de declaração no RE nº 593.849-ED-segundos/MG, o Relator, Ministro Edson Fachin, esclareceu que a modulação de efeitos deve ser considerada a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial e que as ações ajuizadas no interregno entre a publicação da ata de julgamento e a publicação da decisão embargada devem ser julgadas conforme o novo posicionamento, o que inclui as ações pendentes.



    9. O acórdão recorrido está em desarmonia com a modulação de efeitos determinada nos segundos embargos de declaração do RE nº 593.849-RG/MG, uma vez que a demanda, por ter sido ajuizada antes da publicação da ata de julgamento do paradigma, não se submete à modulação, sendo devido ao contribuinte o direito à restituição de valores retroativos.



    IV. Dispositivo 



    10. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e restaurar os efeitos da sentença de 1º Grau, com a inversão dos ônus da sucumbência.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 150, § 7º; CPC, art. 85, § 11.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 593.849/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/10/2016; STF, RE nº 593.849-ED-segundos/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 08/11/2017; STF, RE nº 1.247.941-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/08/2023; STF, RE nº 1.478.567/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/03/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA FISCAL PARA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS PAGO A MAIS SOB O REGIME DE SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA. POSTO DE COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE ATIVA. PREFACIAIS AFASTADAS. DECISÃO QUE RECONHECE O DIREITO DO DEMANDANTE À RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO, COM BASE NA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, SOBRE O TEMA 201: ‘É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS PAGO A MAIS NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA A FRENTE SE A BASE DE CÁLCULO EFETIVA DA OPERAÇÃO FOR INFERIOR À PRESUMIDA’ (STF, RE N. 593.846/MG). INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES QUANTO AO MARCO TEMPORAL DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO REFERIDO TEMA. DESCABIMENTO. DEMANDA AJUIZADA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA TESE OU SÚMULA DA DECISÃO PARADIGMA, OCORRIDA EM 27.10.2016. HIPÓTESE ABARCADA PELO CONCEITO DE ‘AÇÕES PENDENTES’, CUJA CONCEPÇÃO RESTOU SEDIMENTADA PELA PRÓPRIA CORTE SUPREMA EM JULGAMENTO ENVOLVENDO O PRECEDENTE VINCULANTE (STF, RE N. 1.365.836 AGR). DIREITO À RESTITUIÇÃO DO ICMS PAGO A MAIOR SOMENTE A PARTIR DE 26.10.2016. SENTENÇA MANTIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CORRETA INCIDÊNCIA DA TAXA DO SELIC. APLICAÇÃO DOS TEMAS 145 E 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS.” (e-doc. 64). 



    2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 71). 



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega ser devida a restituição de tributo pago a maior em regime de antecipação do ICMS após verificada base de cálculo real inferior àquela anteriormente estimada. Refere-se ao julgamento do Tema nº 201 do ementário da Repercussão Geral, no qual chancelada tese em consonância com sua pretensão (e-doc. 80). 



    4. Foram apresentadas as contrarrazões recursais (e-doc. 83). 



    5. A Turma Julgadora proferiu juízo de retratação negativo em relação à modulação promovida no Tema RG nº 201, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TOMADA COM REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 201, A QUAL DISPÕE QUE ‘É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS PAGO A MAIS NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA A FRENTE SE A BASE DE CÁLCULO EFETIVA DA OPERAÇÃO FOR INFERIOR À PRESUMIDA’ (STF, RE N. 593.846/MG). AÇÃO ORIGINÁRIA REFERENTE A REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE ICMS PAGO A MAIS SOB REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PARTICULARIDADE DO ASSUNTO CONTROVERTIDO QUE REMETE AO MARCO TEMPORAL DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO REFERIDO TEMA. DEMANDA AJUIZADA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA TESE DA DECISÃO PARADIGMA, OCORRIDA EM 27.10.2016. HIPÓTESE ABARCADA PELO CONCEITO DE "AÇÕES PENDENTES", CUJA CONCEPÇÃO RESTOU SEDIMENTADA PELA PRÓPRIA CORTE SUPREMA EM JULGAMENTO ENVOLVENDO O PRECEDENTE VINCULANTE (STF, RE N. 1.365.836 AGR). DIREITO À RESTITUIÇÃO DO ICMS PAGO A MAIOR SOMENTE A PARTIR DE 26.10.2016. ACÓRDÃO REEXAMINANDO QUE NÃO AFRONTA A TESE JURÍDICA DEFINIDA NO CITADO PARADIGMA VINCULANTE QUANTO A ESSA PARTICULARIDADE. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.” (e-doc. 90). 



    É o relatório.



    Decido.



    6. O Supremo Tribunal Federal assentou — no julgamento do Tema nº 201 do ementário da Repercussão Geral, RE nº 593.849-ED-Segundos/MG, que tratou da restituição da diferença de ICMS pago a mais no regime de substituição tributária, o Plenário desta Corte, ao interpretar o art. 150, § 7º, da Constituição da República, reformou parcialmente o precedente da ADI nº 1.851/AL — no sentido de legitimar a restituição do excesso, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa.



    7. Foi fixada a seguinte tese: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, §7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851. 1. Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. 2. A garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza a substituição tributária progressiva, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas hauridas do sistema de cobrança de impostos e contribuições. 3. O princípio da praticidade tributária não prepondera na hipótese de violação de direitos e garantias dos contribuintes, notadamente os princípios da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como a arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS. 4. O modo de raciocinar “tipificante” na seara tributária não deve ser alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico, de maneira a transformar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta. 5. De acordo com o art. 150, §7º, in fine, da Constituição da República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado. 6. Altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI 1.851, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, de modo que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral. 7. Declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 22, §10, da Lei 6.763/1975, e 21 do Decreto 43.080/2002, ambos do Estado de Minas Gerais, e fixação de interpretação conforme à Constituição em relação aos arts. 22, §11, do referido diploma legal, e 22 do decreto indigitado. 8. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” 



    (RE nº 593.849/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/10/2016, p. 05/04/2017).



    8. Na mesma ocasião, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, fazendo constar que ela deve “orientar todos os litígios judiciais pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral e os casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador presumido realizada após a fixação do presente entendimento (...)”.



    9. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração opostos contra essa decisão, o Relator, Ministro Edson Fachin, fez constar a respeito da modulação dos efeitos daquela decisão:



    “(...) a formação de diretriz jurisprudencial para casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador realizado após o julgamento do paradigma deve ser considerada a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial. Dessa maneira, eventuais ações ajuizadas no interregno entre a publicação da ata de julgamento e a publicação da decisão embargada devem ser julgadas de acordo com o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria.” 



    (RE nº 593.849/MG-ED-segundos, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 08/11/2017, p. 21/11/2017; destaque acrescido).



    11. Assim, o acórdão recorrido está em desarmonia com a modulação dos efeitos determinada no julgamento dos segundos embargos de declaração no RE nº 593.849-RG/MG, tendo em vista que, por ter sido ajuizada em momento anterior ao da publicação da ata de julgamento do paradigma, não se aplica a modulação de efeitos, sendo reconhecido ao contribuinte o direito à restituição de valores retroativos.



    12. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. RE 593.849, TEMA N. 201/RG, PLENÁRIO, RELATOR O MINISTRO EDSON FACHIN. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Plenário do Supremo, no julgamento do RE 593.849, Tema n. 201/RG, assentou devida a restituição da diferença do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, tendo modulado os efeitos do pronunciamento para valer a partir da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 27 de outubro de 2016. Na apreciação de embargos declaratórios, todavia, ressalvou da modulação ‘processos pendentes’. 2. Tendo sido a demanda ajuizada em momento anterior ao da publicação da ata de julgamento do paradigma, não se aplica a modulação de efeitos, sendo reconhecido ao contribuinte o direito à restituição de valores retroativos. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (RE nº 1.247.941-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 31/08/2023).



    13. No mesmo sentido, em caso idêntico ao que se analisa, é a decisão monocrática transitada em julgado proferida no RE nº 1.478.567/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/03/2024, p. 05/03/2024.



    14. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma — Recurso Extraordinário nº 593.849-ED-segundos/MG (Tema RG nº 201) —, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, nos termos da modulação dos efeitos do Tema RG nº 201, para restaurar os efeitos da sentença de 1º Grau (e-doc. 47). Ficam desde já invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator